Tribunal: TJSP
Processo: 1002285-14.2019.8.26.0638
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Convênio
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Pretensão à autorização para celebração de convênio do Governo do Estado com a Santa Casa de Misericórdia de Tupi Paulista, a despeito de irregularidade concernente à ausência de certidão negativa de débitos de FGTS.

Na ponderação entre os interesses da Saúde Pública e os interesses fiscais, os primeiros devem prevalecer em relação aos últimos. Impossibilidade de interrupção

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Pretensão à autorização para celebração de convênio do Governo do Estado com a Santa Casa de Misericórdia de Tupi Paulista, a despeito de irregularidade concernente à ausência de certidão negativa de débitos de FGTS.

Na ponderação entre os interesses da Saúde Pública e os interesses fiscais, os primeiros devem prevalecer em relação aos últimos. Impossibilidade de interrupção de serviço essencial à população. Precedentes desta C. Corte.

Reexame necessário parcialmente provido, tão somente para limitar o provimento jurisdicional concedido para convalidar os repasses de todos os anos anteriores ao ajuizamento da demanda até o ano de 2021, inclusive – Impossibilidade de provimento do feito sem limitação temporal, sob pena de se conceder inadmissível salvo-conduto à autora.

R. sentença de procedência reformada parcialmente.

Pleito do autor de revisão dos honorários – não acolhimento. No caso dos autos o vultoso valor da causa não possui correspondência direta com o valor econômico do provimento jurisdicional obtido, que foi, em última análise, a instituição de uma obrigação de não fazer – Fixação por equidade que se mostra escorreita.

VERBA HONORÁRIA – MAJORAÇÃO, nos termos do art. 85, do CPC/2015.

RECURSOS VOLUNTÁRIOS DESPROVIDOS
REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.